Tribunal: TRF3
Processo: 5000375-83.2017.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
295/366)

5000375-83.2017.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000375-83.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000375-83.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pela União, em face de decisão da Vice-Presidência.

Pugna a agravante a reforma do decisum, que negou seguimento ao recurso extraordinário (tema 69/STF).

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000375-83.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA, COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

Advogado do(a) APELADO: CELSO RIZZO - SP160586-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

In casu, o julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito da repercussão geral.

Ora, o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice-Presidente "deverá" negar seguimento "a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral", conforme alínea 'a', inciso I, do artigo 1.030, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso extraordinário, não merece qualquer reparo.

Ressalte-se que tal análise dá-se com a publicação do acórdão paradigma, conforme precedentes que trago à colação, emanados pela Corte Constitucional: "A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma." (STF, ARE 977.190 AgR/MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento: 09/11/2016); e "A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF, RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgamento: 21/8/2017).

A esse respeito, observa-se que em decisões mais recentes - sobre o tema em discussão - a Suprema Corte reitera o entendimento acerca da aplicação imediata do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, in verbis:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AO ICMS - ENTENDIMENTO FIRMADO COM BASE EM ORIENTAÇÃO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 574.706-RG/PR - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO RELATOR DE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO "LEADING CASE" - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI No 12.016/2009, ART. 25) - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. - g.m.

(RE 1089337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2018 PUBLIC 15-05-2018)

COFINS E PIS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. Precedentes: recurso extraordinário 240.785/MG, relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de outubro de 2014 e recurso extraordinário no 574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão geral, relatora ministra Cármen Lúcia, Pleno, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 2 de outubro de 2017. REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO - PUBLICAÇÃO - EFEITOS - ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral. - g.m.

(AI 523706 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 01-06-2018 PUBLIC 04-06-2018)

Destaque-se, ainda, não ser cabível a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar, tão somente, a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia, "isso porque foi opção do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo, aos Tribunais estaduais e regionais, em caráter exclusivo e definitivo, a competência para proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente abstrato formado no recurso paradigma" (Pet 011999, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 27/06/2017).

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Assim, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a multa prevista o artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 525 DO CPC/1973. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VIII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

IX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1676756/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)(Destaquei)

Por fim, saliente-se que o tema relativo à fixação de multa deve ser decidido à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro vigente à época da interposição do recurso, em virtude da aplicação do princípio do tempus regit actum no Direito Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e, com fundamento no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

E, por maioria, condenou a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator), com quem votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

Vencidos os Desembargadores Federais ANDRÉ NABARRETE, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI e BAPTISTA PEREIRA, que não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais NEWTON DE LUCCA, CECÍLIA MARCONDES, MAIRAN MAIA e PAULO FONTES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.